Tribunal: TJSP
Processo: 2158865-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2158865-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é impetrante ENI ARVELINO DA
SILVA e Paciente WAGNER LUIS PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158865-92.2020.8.26.0000 -Voto no 18532
2
Habeas Corpus no 2158865-92.2020
Impetrante: Eni Arvelino da Silva
Paciente: Wagner Luís Pedroso,
Juízo: 2a Vara Criminal da Comarca de Atibaia
Voto no 18532
Habeas Corpus Execução - Coronavirus
Prisão domiciliar
Execução não iniciada

Mandado
de
prisão
não
cumprido

Inviabilidade do pedido - Constrangimento
ilegal não verificado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Eni Arvelino da Silva, advogada, em favor de Wagner Luís
Pedroso, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do
Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante afirma que o
Paciente foi condenado pela prática de crime de estelionato, a cumprir
pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no
regime semiaberto, sustentando que corre risco de contaminação pelo
COVID-19 na prisão por pertencer ao grupo de risco em razão de ser
diabético.
Pede a concessão da liminar para seja concedida a
prisão domiciliar ao Paciente, expedindo-se contramandado de prisão,
confirmando-se definitivamente a decisão no julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 25/27) e a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158865-92.2020.8.26.0000 -Voto no 18532
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
impetração e, se conhecida, pela denegação (fls. 31/34).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme já exaustivamente destacado na decisão
de fls. 25/27, a alegação do risco de contaminação pelo COVID-19 não
deve ser motivo para a soltura de presos ou para antecipação de regime
prisional, visto que a simples alegação de que o Paciente corre risco de
contaminação na prisão não é suficiente para a concessão da prisão
domiciliar.
No presente caso, o Paciente foi condenado ao
cumprimento de pena no regime semiaberto, incompatível com a prisão
domiciliar e, pelo que consta da decisão de fls. 587 dos autos originais,
não foi dado cumprimento ao mandado de prisão referente à decisão
acostada às fls. 15/22, portanto, não se pode falar em constrangimento
ilegal pelo risco de contrair COVID-19 na prisão, nem em antecipação de
regime, nem em concessão de prisão domiciliar.
A pena privativa de liberdade não está sendo
executada e nem se sabe ao certo se quando o Paciente for recolhido à
prisão estará vigente ainda a pandemia.
Outrossim, no caso de o Paciente ser preso, a
Secretária da Administração Penitenciária está seguindo todos os
protocolos emanados pelas autoridades de saúde, fazendo a prevenção da
contaminação junto aos detentos com a distribuição de máscaras
reutilizáveis, suspensão das visitas para que não tenham contato com
pessoas estranhas ao ambiente prisional e distribuição de produtos
específicos para a higienização pessoal.
Além disso, a SAP informou que desde o dia 15 de
junho, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o programa de testagem
em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os custodiados do
sistema penitenciário. Trata-se da aplicação de Testes Rápidos (TR) aos
servidores e custodiados das unidades prisionais onde foi identificada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158865-92.2020.8.26.0000 -Voto no 18532
4
existência de dois ou mais casos no mesmo local.
Ainda segundo a SAP, todos que testaram positivo
(em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam maiores
cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos, aduzindo que
a taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%, em São Paulo é de
4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96% e entre os servidores
2,71%, índices muito abaixo da população em geral, bem como a taxa de
recuperação de enfermos beira os 55% no índice mundial, 60% no
brasileiro e no sistema penitenciário paulista 80,67% para os servidores
e 89,35% para os presos, o que demonstra que as medidas adotadas vem
surtindo os efeitos almejados de preservação da vida humana.
O sistema prisional tem uma população bastante
superior a muitos municípios considerados grandes de nosso estado e o
número de casos é até ínfimo em comparação com os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto, aqueles
que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um infortúnio
que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou seja, a privação
da liberdade.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator